Tribunal: STF
Processo: Rcl 65413
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA TRABALHISTA EM CONTROVÉRSIA RELATIVA À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA APLICAÇÃO INADEQUADA DO TEMA 583 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM ATINENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO APÓS NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Joyce Coimbra Veloso contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001556-94.2018.5.02.0038, sob a alegação de aplicação indevida do Tema 583 da repercussão geral, bem como de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de ação declaratória relativa à demissão por justa causa da servidora, resultante de processo administrativo eivado de vícios e ilegalidades, os quais foram reconhecidos pela primeira instância, o que culminou na reintegração da reclamante ao cargo anteriormente exercido. Relata que, após recurso ordinário interposto por ambas as partes, o Tribunal Regional competente julgou prejudicados os recursos, em razão do transcurso de prazo prescricional bienal. Aduz ter interposto sucessivos recursos nas instâncias de origem, bem como recurso extraordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho, cujo seguimento foi negado sob o fundamento de ausência de repercussão geral pela aplicação do Tema 583 do STF. 



    Argumenta, nesse sentido, ter havido usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao julgar improcedente o agravo interno interposto, o Tribunal reclamado impediu o exame da controvérsia atinente aos arts. 7º, XXIX, e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal. Sustenta, ainda, ser servidora pública, razão pela qual o prazo prescricional aplicável seria de 5 anos e a submissão ao Tema 583 seria inviável. Por fim, aduz que o pleito originário possui natureza declaratória e por isso não se sujeita a prazo prescricional.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de que o recurso extraordinário seja admitido e julgado procedente. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal (doc. 21). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 30): 



    “Direito do Trabalho. Reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Alegação de mal aplicação da tese do Tema 583. 1. Discute-se no caso a aplicação da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal em ação ajuizada por servidor celetista, admitido por meio de concurso público, pleiteando sua reintegração no cargo que ocupava em razão de demissão por justa causa após processo administrativo dito ilegal. 2. Houve, de fato, mal aplicação da tese do Tema 583, que diz respeito a situação fática diversa da tratada nos autos da reclamação trabalhista em comento. 3. Pela procedência da reclamação”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegada má-aplicação do Tema 583 da repercussão geral ao caso concreto. Sustenta a reclamante que o TST não poderia ter negado seguimento a recurso extraordinário, visto que o paradigma aplicado é distinto da situação jurídica posta nos autos. 



    Com efeito, no julgamento do ARE 697.514, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à prescrição no âmbito da Justiça do Trabalho, nos casos de complementação de aposentadoria, era desprovida de repercussão geral, uma vez que demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. O acórdão do referido julgamento porta a seguinte ementa: 



    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (ARE 697.514, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2021). 



    Em que pese a aparente necessidade de observância do referido Tema, impende destacar que, no caso sub examine, as circunstâncias fáticas diferem do estabelecido no acórdão paradigma, uma vez que a análise do Tema 583 restringiu-se aos casos de complementação de aposentadoria, ao passo que o caso dos autos versa sobre ação visando a reintegração no cargo público em razão de demissão por justa causa, em processo administrativo declarado nulo, conforme consta da sentença reformada pelo Tribunal a quo, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Confira-se: 



    “No caso dos autos não ficou demonstrada o ato imprudente da reclamante pois não foi provado efetivamente o momento em que ocorreu o extravasamento e que a reclamante teria possibilidade de ter verificado antes do pai o incidente, pois sequer as médicas que também avaliaram o paciente conseguiram verificar, assim como a acompanhante também não notou o ocorrido. Ressalto que as médicas confessaram que a pele dele estava rendilhada mas sem sinais de extravasamento.



    Quanto ao requisito da gradação da pena, a reclamada também não provou que observou a gradação, pois ate o início da sindicância a reclamante não havia nenhuma outra penalidade pregressa. A penalidade de suspensão de um dia somente foi mencionada na decisão da sindicância, no entanto, houve alteração do escopo da sindicância que somente apurar fato isolado, nova falta deveria ter sido apurada em sindicância diversa e caso a reincidência fosse verificada a penalidade mais grave deveria ter sido em outra sindicância e considerar penalidade de uma única suspensão posterior aos fatos para justificar decisão de sindicância iniciada anteriormente, o que viola o principio do contraditório e ampla defesa.



    Ademais, a reclamante comprovou que no caso houve violação da isonomia, pois outras enfermeiras receberam penalidade menor e também pelo fato de nenhuma médica, mesmo constando que prestaram assistência ao paciente pouco tempo antes do incidente, não foram punidas.



    Sobreleva notar que a conclusão da sindicância baseia-se somente nas alegações escritas do pai da criança que acabara de perder o filho depois de meses de internação hospitalar e do insucesso de um transplante, e é notório que estava extremamente abalado.



    Razão assiste à reclamante quando alega que a bomba de infusão somente dá um alerta quando acaba o medicamento, nunca em caso de extravasamento, portanto, ainda que por poucos minutos que houvesse ocorrido o extravasamento do produto corrosivo em um paciente que já tinha sérios problemas na pele poderia causar edema grave. Mas atribuir a responsabilidade à reclamante pelo extravasamento do líquido, sem ter feito a punção, sem estar responsável pelo paciente 24 horas é desproporcional.



    O órgão de classe apurou os fatos e considerou que não houve ato imprudente ou negligente da autora.



    Quanto à violação proporcionalidade e isonomia em casos de troca de bolsa de hemocomponentes processo HC nº 03483/2013 em anexo foi muito mais branda do que a pena da reclamante e neste caso ocorreu o óbito da paciente, conforme apurado nos autos do processo HC nº 1656/2009, considero que de fato, foi comprovada violação a proporcionalidade, razoabilidade e isonomia.



    Pelo exposto, considero nula a penalidade aplicada a autora, pois não observado os requisitos legais e os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração, devendo a reclamada no prazo de 10 dias, independentemente do trânsito em julgado, reintegrar a autora ao cargo, função e horários anteriormente desempenhados; JULGO PROCEDENTE o pedido de pagamento dos salários desde o afastamento ate a efetiva reintegração”.



    Nesse contexto, releva anotar que esta Suprema Corte já reconheceu a repercussão geral de temas relativos a prazo prescricional no âmbito trabalhista, não sendo lícito, portanto, aplicar de forma indistinta tema de repercussão geral a qualquer controvérsia laboral que verse, de alguma maneira, sobre prazo prescricional, como ocorreu no caso sub judice. Nesse sentido, cito a título exemplificativo o Tema 608, no qual foi definido o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, e o Tema 1.189, que discute a aplicação do prazo prescricional bienal, nas situações que envolvam nulidade de contratação temporária efetuada pelo Poder Público. 



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada, que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema relativo à complementação de aposentadoria, e o paradigma invocado revela não haver similitude fática e jurídica aplicável ao caso concreto, razão pela qual, entendo ter havido teratologia na aplicação do Tema 583 no caso sub examine. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 10015556-94.2018.5.02.0038, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho determinando que o Recurso Extraordinário interposto pela reclamante seja admitido. 



    Comunique-se o teor dessa decisão à autoridade reclamada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente